Tribunal: TJDFT
Processo: 0078124-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0078124-47.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NILVA ROSILENE FORLIN D E S P A C H O Não obstante a efetiva publicação em 17/1/2020, da certidão de ID 13368301, expedida pela diligente Secretaria da 3a Turma Cível em 19/12/2019, em que consta como habilitados nos presentes autos os advogados REBECA DE MAGALHAES MELO e CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS, verifica-se que, de fato, não foi publicado o despacho ID 13087903, ato que os intima para regularizar a situação de representação processual da Apelada/Autora NILVA ROSILENE FORLIN. Desta feita, reitero os termos daquele despacho, para que seja regularizada a representação da respectiva parte, devendo-se publicar o referido ato. Caso reste infrutífera a regularização por parte dos patronos cadastrados, reitere-se a intimação à parte Apelada/Autora, pessoalmente, por via postal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2020 03:06:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador